Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória relativa a valores depositados na conta Pasep administrada pelo Banco do Brasil S.A. é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tendo em vista ser inaplicável o regime previsto no Decreto n. 20.910/1932 às sociedades de economia mista. Precedentes.
2. O termo inicial do prazo da prescrição é a data do saque dos valores depositados na conta individual, momento em que o titular do direito toma ciência dos desfalques supostamente ocorridos. Precedentes.
3. Considerando que entre o saque, em 25/4/2002, e a propositura da ação de origem (12/6/2022) transcorreram mais de 20 (vinte) anos, ou seja, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.